Tribunal: TJBA
Processo: 0000749-39.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000749-39.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON ARRUDA DE GOES

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO, KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: DONELISA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS NUNES BEZERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DO CONTRATO NÃO IMPUTÁVEL À PROMITENTE VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A obtenção do financiamento é responsabilidade do comprador, sendo o contrato de financiamento autônomo em relação à promessa de compra e venda.

2.
Não houve comprovação de dano material, nem de ato ilícito que justifique indenização por dano moral.

3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000749-39.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante
WILSON ARRUDA DE GOES
e como apelada
DONELISA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator